Tribunal: TJPA
Processo: 0804367-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804367-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CIBELLY DOS SANTOS BORBA

AGRAVADO: ADEMIL LOPES GOUVEA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

1.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe,
aplicando-se
ope legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804367-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CIBELLY DOS SANTOS BORBA

AGRAVADO: ADEMIL LOPES GOUVEA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cibelly dos Santos Borba
em face da decisão monocrática de Num. 3799373 que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões a agravante afirma que a decisão agravada deferiu a liminar pleiteada na Ação de Imissão de Posse, determinando que a Agravante desocupasse o imóvel descrito na inicial, retirando todos os seus pertences do local, no prazo de10 (dez) dias úteis.

A Agravante se insurge contra a referida decisão, alegando que esta se baseou unicamente no fato de o Agravado constar no registro imobiliário como proprietário do bem.

Informa que o Agravado é pai de seu ex-companheiro, tendo ajuizado a Ação de Imissão na Posse com o intuito de frustrar a correta partilha de bens do ex-casal, a qual tramita perante a 8ªVara de Família de Belém, através dos processos de nº 0855044-09.2018.814.0301 e nº0878978-34.2018.8.14.0301, estando o imóvel em questão arrolado entre os bens da partilha.

Acrescenta que a presente demanda também revela a total desumanidade do agravado e seu filho, os quais pretendem simplesmente colocar na rua não apenas a agravante, como também os 02 (dois) filhos menores do ex-casal.

Assevera que a agravante viveu em regime de união estável com o filho do agravado, Sr. Ademil Lopes Gouveia Júnior, por mais de 05 (cinco) anos, desde fevereiro de 2013, até 17 de setembro de 2018, data em que o ex-companheiro saiu da residência do ex-casal, localizada no imóvel objeto deste processo.

Sustenta que o imóvel foi adquirido pelo ex-casal, e não pelo ora agravado, a fim de servir de morada para a família, consoante comprovam as fotografias e outros elementos de prova, demonstrando todas as benfeitorias feitas pelo ex-casal no bem.

Defende não estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada.

Requer o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, alegando que foram preenchidos os

requisitos periculum in mora, pois existe grave perigo à saúde pública em função dos ratos e insetos nocivos existentes no local, das multas diárias imputadas ao Agravado pelo condomínio e a deterioração do imóvel pelo abandono que se encontra, tendo em vista que a Agravante não reside mais no imóvel.

Quanto ao requisito do fumus boni iuris, argui que todas as provas trazidas ao processo comprovam a propriedade do agravado, tais como o

registro de imóvel, certidão de escritura pública de compra e venda do imóvel, recibo de compra e venda registrado em cartório datado em 21 de junho de 2018 (em anexo) e declaração de imposto de renda do agravado na qual está devidamente declarado a aquisição do imóvel.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Pretende a ora agravante desconstituir a decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a Agravante desocupasse o imóvel descrito na inicial, retirando todos os seus pertences do local, no prazo de10 (dez) dias úteis.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Pelo que consta dos autos, o agravado, ex-sogro da agravante, é legítimo proprietário do imóvel residencial, edificado em terreno situado no Condomínio Água Cristal, nº 25, localizado na Rodovia dos Trabalhadores s/n, Bairro Val-de-Cans, nesta cidade, conforme faz prova, por meio da juntada dos registros de imóvel e da escritura pública de compra e venda de propriedade, Num. 13152192 e 13152193 dos autos.

Ficou assentado nos autos que o referido imóvel fora cedido à recorrente e ao seu filho, na condição de comodato verbal, ao tempo em que a recorrente convivia, sob o regime da união estável, com o filho do agravado.

O recorrido narra que promoveu a notificação extrajudicial da requerida para que efetuasse a devolução voluntária do imóvel (conforme afirmação do juízo de primeiro grau na decisão Num.13635338 - Pág. 01/03), mas esta permaneceu irredutível, negando-se a devolver a posse ao requerente.

Diante disso, para o deferimento do pedido de imissão de posse, nos termos do art. 1228 do Código Civil, é preciso tão somente verificar se a parte autora demonstrou alguns requisitos, quais sejam, prova da titularidade do domínio, individualização do bem reivindicado e comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.

Portanto, a imissão de posse é ação do proprietário, fundada no domínio, ou seja, no jus possidendi, contra o não proprietário ou o proprietário anterior que detém o imóvel injustamente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - INTEMPESTIVIDADE -PRELIMINAR REJEITADA - IMÓVEL OCUPADO PELA RÉ POR MEIO DE COMODATO VERBAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. Extraindo-se que a data do protocolo do recurso interposto pela parte autora é tempestiva não há que se falar em acatamento da preliminar arguida nas contrarrazões. A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o proprietário passe a ter a posse do bem que adquiriu. Para o deferimento da imissão de posse, pautada no art. 1.228 do Código Civil, é preciso a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. Presentes os requisitos, há de ser provida a pretensão deduzida na petição inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.10.032524-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2018, publicação da súmula em07/12/2018)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - ESCRITURA DE COMPRA EVENDA - JUSTO TÍTULO - POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Encontrando-se presentes os dois pressupostos, porquanto provou o autor a condição deproprietário do imóvel reivindicado, bem como a posse injusta exercida pelo demandado, aprocedência do pedido de imissão de posse é medida que se impõe." (Tribunal de Justiça deMinas Gerais - Apelação Cível nº 1.0647.14.014115-9/002, Relator: Desembargador VALDEZLEITE MACHADO, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2016, publicação da súmula em25/11/2016

Assim, percebe-se que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada, tal como efetuado pelo juízo de primeiro grau, já que há prova da titularidade do domínio, existe a individualização do bem e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré.

Assim, são insuficientes as provas trazidas para embasar o pleito da Recorrente, motivo pelo qual inexiste motivo para infirmar a decisão agravada.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2021